Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720269-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA NOLETO LOBO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., KATIA MARIA NOLETO LOBO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela Ré, Amil Assistência Médica Internacional S.A., e pela Autora, Kátia Maria Noleto Lobo, em face da r. sentença (ID 29823900) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 29823900 - pág. 4): “Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, DETERMINAR à parte ré que autorize e custeie o fornecimento do medicamento ALPELISIB (PIQRAY – 300mg), pelo tempo indicado pela médica oncologista que acompanha a autora, sendo a posologia indicada de dose da medicação: 02 comprimidos de 150 mg a cada 12 horas continuamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais da Amil Assistência Médica Internacional S.A. (ID 29823909), essa, preliminarmente, pede que o recurso seja recebido no duplo efeito, ao argumento de que, embora a r. sentença tenha confirmado a tutela de urgência outrora concedida, o recebimento da apelação sem efeito suspensivo poderá causar à Ré lesão patrimonial de difícil reparação. Alega que estão presentes a probabilidade do direito, consubstanciada no fato de que a Requerida cumpriu a liminar deferida na origem, e o perigo de dano, uma vez que, sem a concessão do efeito suspensivo, a Autora poderá iniciar o cumprimento provisório da sentença, ensejando eventual constrição de bens da Ré. Todavia, sem razão. O §1o do artigo 1.012 do CPC/15 prevê hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, inserindo dentre elas, no inciso V, o decisum que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Por outro lado, os §§3o e 4o do mesmo dispositivo legal possibilitam que a parte requeira ao Tribunal ou ao Relator do recurso de apelação a concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no §1o, condicionando o deferimento desse à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, havendo relevante fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, a tutela provisória vindicada pela Autora foi deferida pelo d. magistrado a quo em decisão proferida em 15/6/2021 (ID 29823869). Na r. sentença (ID 29823900), o nobre Juízo julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando expressamente a tutela de urgência outrora concedida. Portanto, a hipótese em tela se amolda ao inciso V do §1o do artigo 1.012 do CPC/15, que implica o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Ressalte-se que, embora a Ré tenha pleiteado, preliminarmente, nas razões recusais, a concessão de efeito suspensivo, de modo a obstar que a r. sentença produza efeitos imediatamente, os argumentos genéricos deduzidos pela Requerida não são suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento da Apelação, tampouco o risco de dano de difícil reparação. De fato, a mera alegação de que teria cumprido a liminar deferida pela instância originária não conduz à conclusão de que o recurso da Ré será provido, especialmente considerando que o objetivo do Apelo é reverter a condenação ao fornecimento do fármaco pleiteado pela Autora no feito. Ademais, o argumento de perigo de dano está fundamentado em “eventual constrição de bens da ora peticionante” (ID 29823909 - pág. 4), situação essa hipotética e sem qualquer evidência nos autos. Esclareço que, se a Ré sagrar-se vencedora no recurso, conseguindo reverter a condenação imposta na r. sentença, poderá cobrar da Autora os valores utilizados para o custeio do tratamento determinado judicialmente, de modo que não vislumbro prejuízo à Requerida com o recebimento da Apelação nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC/15. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator